Tribunal: TJDFT
Processo: 0716490-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716490-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO DE ASSIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Segundo informado pela Defensoria Pública (ID 36145678), o agravante faleceu, ocorrendo, assim, a perda superveniente do objeto do recurso, que buscava o fornecimento de medicamento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator